Tribunal: TJDFT
Processo: 0700007-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0700007-18.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ARTE &amp; FOTO SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA - ME D E S P A C H O Retornem os autos à d. Secretaria para que observe e cumpra a decisão de ID 6781646. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator